Tribunal: STF
Processo: RE 1482714
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Amapá formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 25) contra acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. O recurso foi admitido por decisão da Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 34).



    É o breve relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 25, fls. 4-5):



    2. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA



    Segundo o disposto nos artigos 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é pressuposto ao conhecimento do Recurso Extraordinário a demonstração, pelo recorrente, da repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, ou seja, aquelas que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    No caso dos autos, a matéria constitucional submetida à apreciação guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, XI e LXIX, da Constituição da República, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão pelo e. Tribunal de origem, uma vez que a orientação jurisprudencial do e. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexistam meios para a sua impugnação.



    A propósito, convém destacar pacífico entendimento jurisprudencial, sedimentado na Súmula 267/STF, segundo o qual o mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso ou correição.



    Dessa maneira, em razão do acórdão ora recorrido contrariar jurisprudência consolidada pelo e. Supremo Tribunal Federal, verifica-se hipótese de presunção absoluta de repercussão geral, na forma do artigo 1035, § 3º, I, do Código de Processo Civil.



    Destarte, devidamente demonstrada a relevante e concreta repercussão geral da matéria constitucional, do ponto de vista jurídico, impõe-se seja dado seguimento ao recurso extraordinário.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os seguintes precedentes: ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional ou de que contraria a jurisprudência prevalecente no Supremo não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Suprema Corte. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente